Tribunal: TJBA
Processo: 8105755-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8105755-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):
ROBERTO DOREA PESSOA

EMBARGADA: ANTONIA DOS SANTOS

Advogado(s):
VITOR SILVA SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS NO JULGADO
. INE
XISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TEXTO CLARO, COERENTE E INEQUÍVOCO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO.
I
NDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. QUESTÃO JULGADA PROCEDENTE PELO JUÍZO PRIMEVO. INSCRIÇÃO DOS DADOS DO DEMANDANTE NO CADASTRO “SCR/SISBACEN”. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO VERIFICADA. FUNDAMENTO DA SENTENÇA. AFASTADO. DÍVIDA PRESCRITA. APRECIAÇÃO NESSE EG. TJBA. ART. 1.013, §3º, IV, DO CPC. INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGISTRO NA PLATAFORMA QUANDO O CONSUMIDOR JÁ TENHA DECLINADO EXPRESSAMENTE O DESINTERESSE NO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA PRESCRITA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA NO MÉRITO POR FUNDAMENTO DIVERSO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 o Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou para corrigir erro material. Assim, possuem os embargos contornos delimitados, servindo, precipuamente, ao aprimoramento da decisão, sendo de rigor a sua rejeição quando não ocorrer nenhuma das hipóteses legais que o fundamentem, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Da leitura do acórdão, observa-se a ausência de qualquer dos vícios apontados, uma vez que o julgado fora suficientemente claro sobre os pontos decididos, bem como se manifestou sobre a
s
questões suscitadas e necessárias ao devido deslinde do feito.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de
Decl
aração n.
8105755-53.2023.8.05.0001
,
onde figura como Embargante
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e Embargada
ANT
Ô
NIA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data constantes do sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA